Tribunal: TJSP
Processo: 2153478-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2153478-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante EDUARDO FERRARI
GERALDES e Paciente ALEXANDRE LUIS BELA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153478-96.2020.8.26.0000 -Voto no 14.597
2
Voto no 14.597
Impetrante: Eduardo Ferrari Geraldes
Pacte: Alexandre Luis Bela Rosa
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Capital DEECRIM 1a RAJ
“Habeas Corpus” impetrado contra decisão que indeferiu pedido do
paciente, que cumpre pena em regime semiaberto, de progressão antecipada de regime ou de concessão
de prisão domiciliar. 1. A implementação das medidas previstas na Recomendação no 62, do CNJ está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto. Não se pode interpretar o
citado ato jurídico no sentido de que conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios.
A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
Quadro de constrangimento ilegal não configurado, mesmo à luz da mencionada Recomendação do
Conselho Nacional de Justiça. 2. Quadro de constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Ferrari Guedes em favor de
Alexandre Luiz Bela Rosa, cumprindo pena em regime semiaberto, em face
de decisão judicial que indeferiu pedidos de progressão antecipada de regime
ou concessão de prisão domiciliar ao paciente. Alega, em suma, que o
paciente padece de constrangimento ilegal, pelas seguintes razões: a) não
observância da Recomendação no 62 do CNJ; b) que a decisão não se acha
fundamentada. Postula a prisão domiciliar ou a progressão ao regime aberto.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls. 511/513).
A autoridade impetrada prestou suas informações
(cf. 516).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153478-96.2020.8.26.0000 -Voto no 14.597
3
não conhecimento e denegação da ordem (fls. 519/524).
É o relatório.
2. Diga-se, à partida, que a excepcionalidade da
situação, derivada da pandemia provocada pelo coronavírus, enseja o
conhecimento da presente ordem, conquanto, em tese, a decisão judicial
desafie recurso de agravo.
3. No mérito, não vinga a impetração.
Com efeito, ao que se depreende dos autos, o
paciente está em cumprimento de pena de 14 anos e 8 meses de reclusão
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 34 da Lei no 11.343/06,
e no artigo 16 da Lei 10.826/03, atualmente em regime semiaberto (fls.
444/446).
Ou seja, dada a gravidade dos delitos em concreto,
tem-se um cenário a indicar que se cuida de pessoa perigosa, de sorte que a
sua colocação em regime mais brando, inclusive prisão domiciliar (em que a
restrição à liberdade é muita branda e inexistem meios de controle mais
eficazes), reclama bastante cautela, de sorte que, sem maiores elementos a
assentar que o paciente esteja apto a tanto, não se afigura possível a
concessão do benefício colimado, observadas as limitações de cognição
inerentes ao “habeas corpus”.
Pontue-se, ainda, em desfavor da impetração, que
não existe prova de que a paciente integre grupo de risco.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema
penitenciário nacional dentre elas progressão antecipada de regime ou mesmo
de concessão de prisão domiciliar aos presos em regime aberto e semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2153478-96.2020.8.26.0000 -Voto no 14.597
4
A implementação destas medidas, porém, está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção do benefício. A solução há
de ser tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
E, no caso em apreço, tal como indicado, não se tem
um panorama a descortinar que a manutenção do paciente no regime
semiaberto configure constrangimento ilegal.
Anote-se, por sua vez, que existe notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas visando velar pela saúde
dos presos nas unidades prisionais (ofício do Secretário de Administração
Penitenciária do Corregedor Geral da Justiça), em razão da pandemia
provocada pelo coronavírus.
Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à
luz do princípio da proporcionalidade, avultam, no atual estágio, a radicar a
manutenção da atual situação, a segurança pública.
De outro norte, a decisão judicial encontra-se
fundamentada (fls. 501/502).
Enfim, não delineado que a situação atual do
paciente mostre-se antijurídica.
4. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator